Tribunal: TJDFT
Processo: 0722985-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722985-77.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: DEUSJACI DOS SANTOS SILVA APELANTE: ESPÓLIO DE MARIO LUCIO DA SILVA APELADO: DILAMAR RIBEIRO PIRES D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por ESPÓLIO DE MARIO LUCIO DA SILVA, contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor de DILAMAR RIBEIRO PIRES. Em sua peça recursal, a parte autora afirma ser beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal (ID 58277111, p. 4). Em que pese a afirmação, a parte não indicou em que momento processual houve o deferimento do benefício. Por outro lado, colhe-se do PJe a informação de que a parte não é beneficiária da justiça gratuita, tendo esta recolhido as custas iniciais (ID 58276799) após a determinação para emenda da exordial (ID 58276795). É de se observar, ademais, que na sentença impugnada não há qualquer menção ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça (ID 58277109), pedido que não foi formulado nesta sede. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, diante da divergência entre o afirmado pela parte e as informações até então localizadas no PJe, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o deferimento da gratuidade de justiça pela instância de origem ou o recolhimento em dobro do preparo, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de junho de 2024 18:07:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador